Tribunal: TRF3
Processo: 5003064-38.2019.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
65/261)

5003064-38.2019.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003064-38.2019.4.03.6113

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARILUCIA NASSIF ALVES RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO CARVALHO NASSIF - SP139376-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante alega necessidade de sobrestamento do feito, omissão quanto à ausência de interesse de agir, impossibilidade de reconhecimento de atividade especial a contribuinte individual, fixação do termo inicial dos efeitos financeiros e indevida condenação em honorários advocatícios.

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão recorrida, com julgamento unânime do órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique sua integração, especialmente quanto (i) ao alegado sobrestamento do feito; (ii) à ausência de interesse de agir; (iii) ao reconhecimento de atividade especial; (iv) ao termo inicial dos efeitos financeiros; e (v) aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado apreciou integralmente as questões relevantes ao julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de omissão, contradição ou obscuridade.

A reiteração de argumentos evidencia o caráter protelatório do recurso, por traduzir mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida. 3. A repetição de argumentos anteriormente analisados evidencia caráter protelatório do recurso.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003064-38.2019.4.03.6113

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MARILUCIA NASSIF ALVES RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO CARVALHO NASSIF - SP139376-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão do julgamento dos Resp no 2163429/RS e 2163998/RS (Tema 1.291), pelo STF. Aduz ainda, a existência de omissão, pois entende que deixou de se manifestar sobre a ausência de interesse de agir do segurado, diante do reconhecimento de atividade especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa. De outra parte, aduz a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial ao contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, em razão da ausência de fonte de custeio. Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício ou os efeitos financeiros da revisão sejam fixados a partir da data da citação. Em qualquer hipótese, aduz ser indevido o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a parte autora deu causa ao indeferimento administrativo.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo INSS, mantendo decisão anterior.

O embargante alega necessidade de sobrestamento do feito, omissão quanto à ausência de interesse de agir, impossibilidade de reconhecimento de atividade especial a contribuinte individual, fixação do termo inicial dos efeitos financeiros e indevida condenação em honorários advocatícios.

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão recorrida, com julgamento unânime do órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique sua integração, especialmente quanto (i) ao alegado sobrestamento do feito; (ii) à ausência de interesse de agir; (iii) ao reconhecimento de atividade especial; (iv) ao termo inicial dos efeitos financeiros; e (v) aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado apreciou integralmente as questões relevantes ao julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de omissão, contradição ou obscuridade.

A reiteração de argumentos evidencia o caráter protelatório do recurso, por traduzir mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida. 3. A repetição de argumentos anteriormente analisados evidencia caráter protelatório do recurso.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão